Tribunal: TJBA
Processo: 8189112-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8189112-91.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PIRELLI PNEUS LTDA. e outros Advogado(s): LEONARDO GUIMARAES PEREGO, FILIPE CARRA RICHTER, RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO registrado(a) civilmente como RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO, LORENZO MIDEA TOCCI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO. REPASSE ECONÔMICO. LEGALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para afastar a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS. O impetrante sustenta que tal inclusão não encontra amparo legal e viola o princípio da legalidade tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os valores do PIS e da COFINS podem integrar a base de cálculo do ICMS, considerando a interpretação da legislação tributária e os precedentes dos tribunais superiores. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 155, II, da Constituição Federal estabelece que a base de cálculo do ICMS deve levar em conta o valor total da operação, e não apenas o bem ou serviço envolvido. O artigo 13 da Lei Complementar nº 87/1996 determina que a base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação de circulação de mercadorias, sem prever a exclusão do PIS e da COFINS. As contribuições ao PIS e à COFINS são repassadas economicamente ao consumidor final e integram o valor da operação. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, reafirmado no julgamento do Tema 1.223, de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, por não haver previsão legal expressa determinando sua exclusão. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 415 da repercussão geral, reconheceu a validade do repasse econômico do PIS e da COFINS ao consumidor, reforçando a tese do STJ. A ausência de previsão legal específica para a exclusão dos tributos da base de cálculo do ICMS inviabiliza a pretensão do impetrante, conforme o princípio da estrita legalidade tributária (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, § 6º, e 155, II; LC nº 87/1996, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.202/SP, Tema 1.223, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11/12/2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1368174/MG, rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/05/2016; STJ, AgInt no AREsp 2206641 SP 2022/0284733-1, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 29/05/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Cível nº 8189112-91.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante PIRELLI PNEUS LTDA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07-239 .